Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDA. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, o proveu para julgar procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a restituir os valores recolhidos pela autora a título de Diferencial de Alíquota-DIFAL/ICMS, no valor de R$ 17.832,94, e ressarcir o valor de R$ 603,09 referente às custas cartorárias para levantamento dos protestos, totalizando o R$ 18.436,03, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN e da Súmula no 188 do STJ, com incidência dos mesmos índices utilizados pelo réu para atualização de seus créditos tributários (art. 2a, § 2o e § 4o da Lei Complementar Distrital no 435/2001).
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão no acórdão prolatado para se reconhecer que a restituição pretendida deve ocorrer por meio de expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, a depender do valor a ser restituído e considerando o pagamento realizado em 16/08/2023, a correção deve ocorrer pela incidência da SELIC, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Requereu o provimento do recurso para sanar o vício apontado.
5. Assiste razão ao embargante. Nos termos da Lei Complementar Distrital 943/2018, com as alterações promovidas na LC 435/2001 e em acato ao julgamento da AIL n. 2016.00.2.031555-3 pelo Conselho Especial do TJDFT, conclui-se que: a) até 13/02/17, a atualização monetária deve ter como base o INPC; b) de 14/02/17 a 31/05/18, a correção é pelo INPC, desde que a soma desse índice com juros não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); e c) a partir de 1o/06/18, deve incidir a Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices, porquanto ela já se presta à correção monetária e compensação da mora. No mesmo sentido disciplinou o art. 3o da EC n.o 113/2021.
6. Recurso conhecido e acolhido para determinar que sobre o valor da condenação deve incidir uma vez a Taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir do pagamento do tributo, conforme o disposto na EC n.o 113/2021.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.